Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISS. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento de ISS no período de 2014 a 2022.

2. Na origem a autor, ora recorrida, informou que vem sendo executada em razão de créditos tributários referentes a Imposto Sobre Serviços (ISS) constituídos de 12/2014 a 2/2022. Esclareceu que, a despeito de ter solicitado a sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal para profissionais autônomos, trabalha desde 21/8/2013 na Associação Escola Americana de Brasília. Sustentou que, portanto, inexiste fato gerador a justificar o pagamento do ISS.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade do lançamento do ISS.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a parte autora não logrou comprovar, inequivocadamente, que não exerceu a atividade autônoma vez que, embora tenha trazido aos autos provas de que tinha vínculo empregatício, não demostrou a existência de cláusula de dedicação exclusiva.

6. O ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS.

7. O Decreto Distrital n. 25.508/2005, que regulamenta o ISS no Distrito Federal, estabelece em seus arts. 17 e 20 que o profissional autônomo deverá requerer a inscrição por meio de ficha cadastral e que a paralisação temporária de contribuinte inscrito no Cadastro Fiscal do Distrito Federal deverá ser comunicada à Administração Tributária. Adiante, no art. 70, combinado com o art. 1o, II, da Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda, prevê-se a possibilidade de cancelamento do lançamento do tributo mediante comprovação do não exercício da atividade. Logo, estando o contribuinte inscrito no cadastro fiscal e não comunicada a paralisação da atividade, o lançamento do tributo é realizado de ofício, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto por meio da comprovação do não exercício da atividade no período.

8. No caso, as constituições definitivas dos créditos de ISS deram-se nos anos de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Todavia, extrai-se da CTPS da recorrida o registro de que foi admitida, com vínculo empregatício, em 21/8/20213 e, da declaração de seu empregador tem-se que, desde a referida data até 8/2/2023, permanece como funcionária no cargo de analista executiva. Ainda que não conste da documentação cláusula expressa de dedicação exclusiva, a autora comprovou que os rendimentos auferidos nos exercícios em que houve o lançamento do crédito tributário decorreram exclusivamente de atividade com vínculo empregatício. Nesse sentido, como bem consignou o juízo sentenciante “o fato de não haver anotação quanto à carga horária de trabalho ou informação sobre dedicação exclusiva no mesmo período dos lançamentos é infirmada pelas Declarações de Imposto de Renda (ID 154776564). Isso porque as rendas informadas se aproximam ao declarado na Carteira de Trabalho, proveniente do emprego formal, o que coaduna com a alegação de que não exerceu atividade laboral autônoma.”

9. Desse modo, diante dos elementos dos autos, é possível concluir que a recorrida não exerceu atividade autônoma no período em questão de modo que a desconstituição dos lançamentos fiscais e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário e de relação jurídica tributária com o Distrito Federal é medida impositiva, tornando-se irretocável a conclusão do pelo juízo sentenciante.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.